Tribunal: TJSP
Processo: 1012944-80.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Cobrança condominial. Ação julgada procedente. Alegação da ré de nulidade por decisão surpresa e cerceamento de defesa. Inocorrência. Feito julgado antecipadamente conforme a boa técnica processual (art. 355, I, CPC). Alegação de excesso de encargos fixados na sentença. Inexistência. Condenação a pagamento de encargos regular. Recurso com caráter protelatório. Litigância de má-fé reconhecida.

Ementa:
Cobrança condominial. Ação julgada procedente. Alegação da ré de nulidade por decisão surpresa e cerceamento de defesa. Inocorrência. Feito julgado antecipadamente conforme a boa técnica processual (art. 355, I, CPC). Alegação de excesso de encargos fixados na sentença. Inexistência. Condenação a pagamento de encargos regular. Recurso com caráter protelatório. Litigância de má-fé reconhecida. Multa aplicada com base nos artigos 80, II e VII, e 81 do CPC. Apelo improvido, com imposição de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000108668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012944-80.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante BFB
COMÉRCIO DE PERFUMES, COSMÉTICOS E DROGARIA LTDA., é apelado
SUBCONDOMÍNIO MALL.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Com imposição de multa.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012944-80.2018.8.26.0068
2
APELAÇÃO No 1012944-80.2018.8.26.0068
COMARCA DE BARUERI 2a Vara Cível
APELANTE: BFB COMÉRCIO DE PERFUMES COSMÉTICOS E
DROGARIA LTDA
APELADO: SUBCONDOMÍNIO MALL
V O T O No 39854
Cobrança condominial. Ação julgada
procedente. Alegação da ré de nulidade por decisão
surpresa e cerceamento de defesa. Inocorrência. Feito
julgado antecipadamente conforme a boa técnica
processual (art. 355, I, CPC). Alegação de excesso de
encargos fixados na sentença. Inexistência. Condenação
a pagamento de encargos regular. Recurso com caráter
protelatório. Litigância de má-fé reconhecida. Multa
aplicada com base nos artigos 80, II e VII, e 81 do CPC.
Apelo improvido, com imposição de multa.
1. Ação de cobrança de débitos condominiais
julgada procedente pela r. sentença de fl. 73/75. Apela a ré requerendo
inicialmente a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária e, no
recurso propriamente dito, alega, em preliminar, que foi surpreendida com
o julgamento antecipado do processo e que tal atitude cerceou sua
defesa. No mérito, sustenta que houve indevida cumulação de encargos
no julgado. A gratuidade judiciária foi indeferida e a apelante recolheu o
preparo devido (fl. 139/140). Recurso tempestivo e processado.
Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O apelo não merece guarida, “data venia”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012944-80.2018.8.26.0068
3
A r. sentença da lavra da MM.a Juíza de Direito
Daniela Nudeliman Guiguet Leal é irreparável.
A questão versada na lide trouxe apenas matéria de
direito. Nenhum tema fático havia a ser examinado, não sendo, pois,
necessário o ingresso do feito em sua fase instrutória. Em resumo, o
processo foi julgado regularmente de modo antecipado (art. 355, I, CPC)
porque não havia a necessidade de produção de outras provas além das
que já constavam nos autos.
Não
houve
decisão
surpresa
e
tampouco
cerceamento de defesa.
No mérito o recurso não merece melhor sorte.
Não se observa nenhum excesso na condenação.
A apelante foi condenada ao pagamento dos débitos
condominiais elencados na planilha apresentada a fl. 18. Note-se que ao
contrário do que alega a recorrente, em referida planilha não houve a
somatória de honorários advocatícios. Ademais, quando foi estabelecida
a condenação de multa de 2% na parte dispositiva do julgado, há que se
ressaltar que está claro que esse encargo não se aplica ao valor já
apontado na planilha, mas apenas sobre os valores das contribuições
condominiais que se venceram no curso do processo e, por óbvio, não
adicionado na conta apresentada na inicial. Os juros moratórios se
aplicam sobre o valor da planilha, em continuidade em razão do tempo, e
sobre os valores que se venceram no curso do processo, sem implicação
de “bis in idem”.
O
recurso
de
apelação
demonstra
caráter
protelatório. O feito podia, como foi, ter sido julgado no estado em que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012944-80.2018.8.26.0068
4
encontrava; não houve surpresa ou cerceamento de defesa, pois o
processo foi sentenciado conforme a boa técnica processual; a alegação
de que havia honorários advocatícios somados na planilha é tentativa de
alterar a verdade dos fatos; e, finalmente, discutir os encargos
corretamente fixados na sentença é atitude meramente protelatória.
Em razão dessas circunstâncias, fica caracterizada
a litigância de má-fé da apelante, com base no art. 80, II e VII, do CPC.
Assim, impõe-se à recorrente multa que se arbitra em 2% sobre o valor
corrigido da causa.
Finalmente, em razão da sucumbência em grau de
recurso, os honorários advocatícios fixados na sentença ficam majorados
para 18% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, CPC).
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo e
impõe-se à recorrente multa por litigância de má-fé.
SOARES LEVADA
Relator